Tribunal: TJMT
Processo: 1009784-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. 2. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.
2. Não há como fixar regime diverso do fechado para o cumprimento da pena, pois, embora a pena privativa de liberdade aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente específico.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009784-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELO MIGUEL SORIA DE SOUZA - CPF: 011.993.491-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.046.301-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN MICHEL PITTNER DOS SANTOS - CPF: 042.248.661-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS
.

CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂN
CIA
.

2
.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
.
NÃO ACOLHIMENTO
. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução
processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

2
.
Não há como fixar regime diverso do fechado
para o cumprimento da pena
,

pois, embora
a pena privativa de liberdade aplicada
seja
superior a
4
(
quatro
) anos
e inferior a 8 (oito) anos, o apelante
é reincidente
específico
.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ângelo Miguel Soria
d
e Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1009784-60.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
5a Vara Criminal da
C
omarca de Rondonópolis
/
MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
5
(
cinco
) anos
e

10
(
dez
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e

580
(
quinhentos e oitenta
)

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época
dos fatos
.

O apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID

161047932
,

postula
:
(i)

sua
absolvição
diante da insuficiência de provas que justifiquem a condenação;
(i
i
)

a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado
no art
.
28 da Lei 11.343/06
;

e,
(
iii
)

a

fixação
do regime
diverso do fechado
para o cumprimento da pena
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
161047941
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
171517697
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
vista

no ID
161048790
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 09/04/2021, por volta das 10h30min, em um container de conserto de lona, situado na Avenida Dois, ao lado do “Posto
Masut
”, Bairro Distrito Industrial, nesta cidade, os denunciados ANGELO MIGUEL SORIA DE SOUZA e RYAN MICHEL PITTNER DOS SANTOS foram presos em flagrante delito por trazerem, terem em depósito e guardarem 02 (duas) porções, perfazendo a massa de 35,29 g (trinta e cinco gramas e vinte e nove centigramas), e 03 (três) outras porções, perfazendo a massa bruta de 6,74 g (seis gramas e setenta e quatro centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (02 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as demais (03 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos periciais de fls. 49/54, ID 54382667.

São dos autos que a Polícia Judiciaria Civil recebeu delação de que no referido estabelecimento comercial estava ocorrendo o tráfico de drogas, razão pela qual passou a monitorá-lo, onde constatou grande fluxo de pessoas.

Colhe-se que no dia e hora supracitados, investigadores de polícia realizaram abordagem no comércio delatado, sendo que, em revista, encontraram na posse de RYAN 01 (uma) porção de maconha, e, com ANGELO, outra porção da mesma droga, e, próximo deles, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, apreendendo-se, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, e chaves do mencionado container.

Diante da fundada suspeita, realizou-se busca no container, ocasião em que localizaram, em um monte de farelo de soja, mais 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em dinheiro, além de folha com anotações de valores, máquina de cartão, gilete, faca e tesoura (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 16/17, ID 54382667).

Durante a operação, a equipe policial abordou o adolescente Paulo Henrique de Oliveira Silva (17 anos), o qual portava a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro e 01 (um) aparelho celular, marca
Redmi
, e os usuários de droga JOSE AURELIANO NETO e ANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA, sendo que este último, estava com 01 (uma) porção de maconha.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Interrogado, o denunciado ANGELO afirmou que RYAN é o proprietário do local e realizava a venda de entorpecentes na região.

Por fim, destaca-se que ANGELO é reincidente específico, registrando nesta Comarca 01 (uma) condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 14029-50.2018.811.0064 Código 11433159).

[...]

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

boletim de ocorrência (
ID
161048754)
;
termo de prisão em flagrante (
ID
161048753)
;
laudo de apreensão (
ID
161048758)
;

L
audo Pericial n.

200.2.04.2021.004059-01 (I
D
161048776
, p. 2
)
;
Laudo Pericial n. 3.14.2021.75330-01 (
ID
161048795
, p.
2)
, segundo o qual
“Após a realização dos exames, verificou-se que todas as porções do material descrito no item “A)” apresentaram resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA e que todas as porções do material descrito no item “B)” apresentaram resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol)”
;
bem como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal
.

No que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere
das declarações
prestadas em
juízo
pelo

investigador de polícia

Patric Oliveira
d
os Santos
,
o qual narrou que,
com base no trabalho de investigação, os policiais observaram o ponto comercial do
a
pelante e identificaram atividade típica venda e distribuição de drogas, confirmando-se as denúncias de que o local funcionava como “boca de fumo”,
assegurando
, portanto, que
o local funcionava como ponto comercial e era regularmente frequentado por consumidores de substâncias ilícitas
, conforme se infere
do
depoimento judicial
do policial civil

assim
reproduzido nas contrarrazões recursais:

[...] a Polícia Civil já estava investigando o tráfico de drogas em um container de conserto de lona, situado na Avenida Dois, ao lado do “Posto
Masut
”, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Rondonópolis, sendo que ANGELO e RYAN estavam praticando o tráfico com o adolescente Paulo Henrique de Oliveira Silva; Que realizaram abordagem no comércio delatado, sendo que, em revista, encontraram na posse de RYAN 01 (uma) porção de maconha, e, com ANGELO, outra porção da mesma droga, e, próximo deles, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, apreendendo-se, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, e chaves do mencionado container, que estavam com ANGELO; Que no container apreenderam em um monte
de farelo de soja, mais 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em dinheiro, além de folha com anotações de valores, máquina de cartão, gilete, faca, e tesoura; Que, durante a operação policial, o adolescente alegou que ANGELO e RYAN trabalhavam para ele, tentando lhes eximir do crime de tráfico de drogas; Que, durante o monitoramento, visualizou os três, ANGELO, RYAN e o adolescente realizando tráfico de drogas. [...]

Como é cediço
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo
apelante
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminarem injustificadamente aquele, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Além disso, sem embargo de o apelante

ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, como dito linhas volvidas, foi feita uma investigação prévia pelos policiais
civis que constataram a prática do narcotráfico
, que culminou com a busca realizada
no contêiner
onde
foi
localizada a
substância ilícita
. Ademais,
a variedade de drogas (maconha e pasta
-
base) e a quantidade e forma de acondicionamento das substâncias, a apreensão de valores em dinheiro e outros utensílios de

preparação
,
indicam, indubitavelmente, que os itens estavam adequada e caracteristicamente preparados para facilitar a venda
,
não havendo, por isso,
qualquer dúvida de que
o apelante
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Sendo a
ssim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
o apelante
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça
nos seguintes
termos
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário de
ste
,
que

alegou ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Logo
, ficando evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
do apelan
te

pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado

que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por derradeiro, no que diz respeito ao regime
de cumprimento de pena
, não há como fixar regime diverso do fechado,
pois, embora
a pena privativa de liberdade aplicada
seja
superior a
4
(
quatro
) anos
e inferior a 8 (oito) anos
,
o apelante
é reincidente
específico
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Ângelo Miguel Soria de Souza
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023